Tribunal: STF
Processo: ARE 1317590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ICMS AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Creditamento indevido de ICMS - Aquisição de mercadoria com notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea pelo fisco estadual - Alegação de boa fé - Inadmissibilidade - Conforme destacado no laudo pericial, a própria precariedade documental da autora não permite comprovar a efetiva existência das operações impugnadas - Regularidade do AIIM Precedentes - O artigo 136 do Código Tributário Nacional, determina que o ônus da prova, cabe a quem alega, o que a apelante não se desincumbiu Mantida a sentença que julgou procedente em parte a ação. Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II. XXXVI, XXXIX e XL, 150, inciso I, 155, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Acerca da matéria sub examine, este E. Tribunal de Justiça tem entendido que em caso de declaração de inidoneidade de empresa pelo Fisco é necessário afastar a presunção de boa-fé do adquirente das mercadorias, para responsabilizá-lo pelo recolhimento do ICMS. Outro não é o posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que o adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelas notas fiscais emitidas pela empresa vendedora (EDcl nos ED cl no REsp n.º 623.335/PR, rel. Min. Denise Arruda, DJe 10/04/08).
    Vê-se, pois, que prevalece o entendimento no sentido de que é possível o creditamento do ICMS oriundo de operações comerciais efetuadas com empresa cujos documentos fiscais posteriormente foram declarados inidôneos, desde que evidenciada a boafé da compradora. Para tanto, é imprescindível que seja comprovada a realização das respectivas transações comerciais, demonstrando que houve aquisição de mercadoria, a entrada no estabelecimento e o devido pagamento.
    Cumpre esclarecer que, tendo em vista o que dispõe o artigo 59, do RICMS, a declaração de nulidade da inscrição de contribuinte de uma empresa tem os mesmos efeitos da declaração de inidoneidade das notas fiscais. Isto porque, ao deixar de apresentar situação regular perante o fisco, a documentação por ela emitida perde as características de documento fiscal hábil para fins de creditamento do ICMS.
    (...)
    Conquanto se tenha reiterado que do recebedor da mercadoria não se pode exigir que vasculhe a regularidade fiscal do fornecedor, não fosse por outro motivo, por lhe faltar Poder de Polícia fiscalizatório, isso não significa que aquele está dispensado de ter uma cautela mínima, típica de quem age de boa fé.
    (...)
    No presente caso, apesar de sustentar que o fornecedor das mercadorias apresentava aspecto de regularidade quanto ao seu funcionamento, a autora não trouxe aos autos documentos que pudessem comprovar de forma clara a efetividade das operações mercantis que deram origem ao creditamento e a alegada boa-fé em relação às transações comerciais travadas com a empresa que teve seus documentos fiscais declarados inidôneos. E ante a ausência de provas nesse sentido, pouco importa se a inidoneidade dos documentos fiscais foi declarada posteriormente às datas em que ocorreram as operações examinadas pelo fisco.
     No caso, os elementos de convicção constantes dos autos não só não permitem o reconhecimento de boa fé da autora, como provam o contrário, ou seja, demonstram que agiu de má fé nas operações sob análise, uma vez que inexistem provas da realidade das operações.
    Isso porque, ainda que por ventura tenha a autora efetuado os pagamentos, o conjunto probatório não evidencia a efetiva ocorrência das operações mercantis, eis que não restaram comprovadas as entradas fáticas dos produtos nos estoques da autora, advindos da fornecedora declarada inidônea.
    (...)
    Deste modo, não comprovando a efetiva realização da transação, concebe-se a possibilidade de que o contribuinte suporte a tributação e as respectivas penalidades, sendo imperioso o reconhecimento da validade do AIIM objeto dos autos, em função dos motivos já narrados.
    (...)
    Portanto, sopesadas as provas produzidas pelas partes, preponderam os elementos de convicção apresentados pela Fazenda Pública, a dar conta da não ocorrência das operações, persistindo a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo, não ilidida na hipótese.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/9/11)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)
    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente